Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701546-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMERALDA BRASIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em decisão de ID 10441816, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do processo paradigma, referente à Tese 517, pelo Supremo Tribunal Federal. A certidão de ID 41295971 informa o julgamento do processo e o trânsito em julgado do respectivo acórdão, em que firmado o seguinte entendimento: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” . Determino o prosseguimento do feito. Intimem-se as partes para ciência e manifestação BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 19:42:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator